Tribunal: TJES
Processo: 5002506-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002506-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FERNANDO VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condicionou a concessão da progressão de regime prisional do apenado à realização de exame criminológico, sem a prévia intimação da defesa técnica para manifestação sobre a promoção ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da defesa para manifestação sobre a exigência do exame criminológico configura nulidade por violação ao contraditório e ao devido processo legal; (ii) determinar se a decisão deve ser anulada para que nova decisão seja proferida após manifestação da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida viola o contraditório e o devido processo legal, pois o juízo de origem acolheu a manifestação ministerial pela exigência do exame criminológico sem oportunizar a defesa do agravante a se manifestar previamente.

4. O art. 81-A da LEP prevê expressamente a atuação da Defensoria Pública nos incidentes da execução penal, garantindo a regularidade do processo e a observância dos princípios constitucionais.

5. A jurisprudência do TJES reconhece a nulidade de decisões que determinam a realização de exame criminológico sem prévia manifestação da defesa, por configurar cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação da defesa para manifestação sobre a exigência de exame criminológico na progressão de regime configura nulidade por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

2. A decisão que impõe exame criminológico sem prévia participação da defesa deve ser anulada, determinando-se nova decisão após manifestação da Defensoria Pública e do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 81-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução Penal nº 100160018998, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, Primeira Câmara Criminal, j. 15/06/2016, DJ 24/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pela defesa de
FERNANDO VIEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condicionou a concessão de progressão de regime prisional do apenado à realização e laudo de Exame Criminológico, nos autos da execução penal de n.º 0014113-36.2012.8.08.0067.

O agravante apresentou razões recursais, nas quais argui (1) a nulidade da decisão por ofensa ao princípio do devido processo legal, com fundamento na ausência de intimação da d. Defensoria Pública para contraditar a promoção ministerial pela necessidade do exame criminológico. No mérito, aduz (2) a inconstitucionalidade a (3) irretroatividade da Lei de n.º 14843/2024, não servindo ela de fundamento para a exigência do exame criminológico.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

O juízo agravado sustentou a decisão recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto pela defesa de
FERNANDO VIEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condicionou a concessão de progressão de regime prisional do apenado à realização e laudo de Exame Criminológico, nos autos da execução penal de n.º 0014113-36.2012.8.08.0067.

O agravante apresentou razões recursais, nas quais argui (1) a nulidade da decisão por ofensa ao princípio do devido processo legal, com fundamento na ausência de intimação da d. Defensoria Pública para contraditar a promoção ministerial pela necessidade do exame criminológico. No mérito, aduz (2) a inconstitucionalidade a (3) irretroatividade da Lei de n.º 14843/2024, não servindo ela de fundamento para a exigência do exame criminológico.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

O juízo agravado sustentou a decisão recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Após detida análise, verifico assistir razão ao agravante quanto a existência da nulidade havida pela ausência de intimação da defesa.

A provocação do juízo se deu por pendência de incidente de progressão ao regime prisional ao semiaberto, instaurado em favor do agravante, sob a alegação de que ele havia implementado as condições legais exigidas para obtenção do citado benefício executório.

Antes de prolatar a decisão agravada, o juízo recorrido encaminhou os autos ao órgão do Ministério Público, que se manifestou no sentido da necessidade de realizaçãodo exame criminológico para aferição do requisito subjetivo.

Após a manifestação ministerial, o juízo agravado decidiu nos exatos termos da citada promoção, não havendo participação da defesa técnica do agravante no processo dialético de construção da decisão recorrida, situação que demonstra violação ao contraditório substancial e ao devido processo legal.

Além disso, a ausência de participação da defesa técnica do agravante violou a norma prevista no art. 81-A, da LEP, que estabelece expressamente que “
A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança,
oficiando
, no processo executivo e
nos incidentes da execução
”.

Destaco que este e. Tribunal já decidiu da mesma forma caso semelhante:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - NULIDADE - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA QUANTO AO EXAME CRIMINOLÓGICO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Por não ter sido oportunizada a defesa se manifestar quanto à realização do exame criminológico, resta patente a inobservância do princípio do contraditório, devendo, por tal razão, ser anulada a decisão de primeiro grau.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100160018998, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016).

Diante do exposto,
acolho a preliminar arguida pela defesa, a fim de que seja declarada a nulidade da Decisão do Juízo de Execução, determinando que nova decisão seja proferida, após a manifestação da d. Defensoria Pública e do “
Parquet
” quanto ao exame criminológico
.

Via de consequência, julgo prejudicados os demais pedidos deste Recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo de execução
para declarar a nulidade da decisão agravada.

É como voto.